Tribunal: STJ
Processo: 0035258-09.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070880 - MG(2026/0035258-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO PAULO CORREIA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIELA DUARTE MELO FRANCO - DF048753
GUILHERME DUARTE MELO FRANCO - DF065938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUCEDÂNEO
HABEAS CORPUS
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGOCIAÇÃO DE 250G DE
COCAÍNA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES E INQUÉRITOS EM CURSO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, admitindo-se sua concessão de ofício apenas diante de
flagrante ilegalidade, inexistente na hipótese.
A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação
2.
concreta, evidenciada pela materialidade e indícios de autoria extraídos
de comunicações telemáticas judicialmente autorizadas, que indicam
negociação interestadual de 250g de cocaína, bem como pela reiteração
delitiva, demonstrada por condenações anteriores e inquéritos em curso,
circunstâncias que justificam a custódia para garantia da ordem pública,
nos termos do
do CPP.
art. 312
Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares
3.
diversas da prisão quando evidenciada a periculosidade concreta do
agente.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55696886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a0884ce-759d-420a-822a-796f1eb8e606

Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a0884ce-759d-420a-822a-796f1eb8e606

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070880 - MG(2026/0035258-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO PAULO CORREIA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIELA DUARTE MELO FRANCO - DF048753
GUILHERME DUARTE MELO FRANCO - DF065938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUCEDÂNEO
HABEAS CORPUS
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGOCIAÇÃO DE 250G DE
COCAÍNA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES E INQUÉRITOS EM CURSO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, admitindo-se sua concessão de ofício apenas diante de
flagrante ilegalidade, inexistente na hipótese.
A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação
2.
concreta, evidenciada pela materialidade e indícios de autoria extraídos
de comunicações telemáticas judicialmente autorizadas, que indicam
negociação interestadual de 250g de cocaína, bem como pela reiteração
delitiva, demonstrada por condenações anteriores e inquéritos em curso,
circunstâncias que justificam a custódia para garantia da ordem pública,
nos termos do
do CPP.
art. 312
Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares
3.
diversas da prisão quando evidenciada a periculosidade concreta do
agente.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO PAULO CORREIA DE
SOUZA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n.
).
1.0000.25.505134-4/000
Documento eletrônico VDA55326012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 44d6d44e-1200-419f-a133-f19f531668bd

Extrai-se dos autos que o agravante foi preso preventivamente em 18/12/2025
pela suposta prática dos crimes previstos no
, da
e no
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
o da
por decisão do Juízo da Vara Criminal e da Infância e da
art. 1
Lei n. 9.613/1998,
Juventude da Comarca de Unaí/MG.
A defesa impetrou
perante o Tribunal
alegando
habeas corpus
a quo
cerceamento de acesso aos autos e à decisão (Súmula Vinculante 14), ausência de
fundamentação concreta do decreto preventivo, condições pessoais favoráveis,
desproporcionalidade da medida e suficiência de cautelares alternativas.
O Tribunal
denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 10):
a quo
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO. ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PREVENTIVO.
INOCORRÊNCIA.
PACIENTE
REINCIDENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS.
PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
ORDEM
DENEGADA. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou
a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da
ordem pública, mormente pelas circunstâncias fáticas que envolveram o
delito e pelo fato de o paciente ser reincidente, a segregação cautelar se
impõe. Denegado o habeas corpus.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando a
habeas corpus
ausência de individualização da conduta, a inexistência de apreensão de drogas, a
fragilidade probatória baseada em mensagens de um único dia e a suficiência de medidas
cautelares diversas, além de condições pessoais favoráveis.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu ser o
writ
habeas
inadequado como substituto do recurso próprio, ressalvada a possibilidade de
corpus
concessão de ofício em casos de flagrante ilegalidade. A decisão consignou a idoneidade
da fundamentação da preventiva, lastreada na gravidade concreta da conduta, nos
diálogos telemáticos sobre negociação de cerca de 250g de cocaína e no risco de
reiteração delitiva, diante de registros criminais pretéritos (e-STJ fls.
).
49/54
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a necessidade de
superação da barreira do substitutivo recursal, afirmando que o caso revela flagrante
ilegalidade por ausência de contemporaneidade e por se apoiar em premissas fáticas
frágeis. Aduz que o decreto prisional se baseia em conversas de
enquanto a
22/08/2025,
prisão foi decretada em
e cumprida em
sem fatos novos ou
17/12/2025
18/12/2025,
contemporâneos, em ofensa ao
§ 2o, do CPP. Sustenta, ademais, a inexistência
art. 312,
de apreensão de drogas, dinheiro ou qualquer produto ilícito em poder do agravante,
Documento eletrônico VDA55326012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 44d6d44e-1200-419f-a133-f19f531668bd

embora tenham sido cumpridos vários mandados de busca, de modo que a custódia
estaria apoiada exclusivamente em mensagens isoladas, sem atos executórios,
comprometendo a materialidade do delito de tráfico. Defende, por fim, a falta de
individualização da conduta, assinalando que a fundamentação seria genérica em relação
ao agravante, com indevida ênfase em atos de corréu, bem como a desproporcionalidade
da medida frente às condições pessoais favoráveis e à antiguidade das condenações
anteriores, a maioria baixada e uma suspensa, com fatos superiores a 10 anos (e-STJ fls.
).
58/63
Requer o juízo de retratação para o conhecimento do
e a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva. Pugna, subsidiariamente, pelo provimento do agravo
pela Turma para conhecer do
e revogar a custódia cautelar do agravante (e-STJ fl.
writ
64).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Como apontado na decisão agravada, o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Documento eletrônico VDA55326012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 44d6d44e-1200-419f-a133-f19f531668bd

No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 23):
A materialidade está consubstanciada no REDS 2025-041078713-001 e na
comunicação de serviço que detalha a negociação de substâncias ilícitas.
Há, também, indícios suficientes de autoria, extraídos dos diálogos e
diligências de campo que vinculam DIEGO e JOÃO PAULO à traficância.
O Registro de Fatos Policiais (REDS no 2025-041078713-001 – ID
10598924131) já indicava a ocorrência de tráfico ilícito de drogas,
deflagrada a partir da análise de aparelho telefônico apreendido em outro
contexto investigativo.
Contudo, os indícios mais robustos reside na Comunicação de Serviço no
(ID 10598924136), que, mediante autorização judicial prévia para
42/2025
quebra de dados telemáticos, revelou diálogos explícitos e reiterados entre
DIEGO MARCELINO MARINS e JOÃO PAULO CORREIA DE SOUZA.
Tais conversas, datadas de 22 de agosto de 2025, detalham a suposta
negociação e o fornecimento de uma quantidade significativa de cocaína
(250g), com origem no Distrito Federal e destinação ao comércio ilícito no
Município de
além de menções a ecstasy.
Unaí/MG,
A clareza e a especificidade desses diálogos não deixam margem para
dúvidas quanto à existência, em tese, de um esquema de tráfico de drogas
envolvendo ambos os representados, configurando o . fumus comissi delicti
A necessidade da prisão preventiva, ou periculum libertatis, encontra-se
solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da
gravidade concreta dos delitos e da notória periculosidade dos agentes,
O tráfico de drogas, por sua
evidenciada pela reiteração criminosa.
natureza, é um crime que atenta gravemente contra a saúde pública e a
segurança social, fomentando a criminalidade e desestruturando o tecido
social.
A lavagem de capitais, por sua vez, visa a ocultar a origem ilícita dos bens,
perpetuando o ciclo criminoso e dificultando a atuação estatal.
A análise da vida pregressa demonstra risco de reiteração.
Conforme
os representados possuem registros que indicam
CAC/FAC,
o que demonstra desrespeito pelas instituições estatais
habitualidade delitiva,
e a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.
Ao examinar a questão, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls.
):
14/16
Além da gravidade dos fatos apurados no Inquérito Policial, verifica- se que
João Paulo possui condenações anteriores pela prática de outros delitos
(Autos no 0011527-07.2018.8.13.0704, 0011535-81.2018.8.13.0704, 0011543-
58.2018.8.13.0704), bem como inquéritos em trâmite pela suposta prática do
o que demonstra concretamente a
mesmo crime de tráfico de drogas,
possibilidade de reiteração criminosa e sua periculosidade em concreto, ao
contrário do que asseveraram os impetrantes.
(...)
Com efeito, está evidenciado o comportamento delituoso do paciente, este
que, como já explanado, é reincidente, o que demonstra concretamente que
a ordem pública corre risco com a sua liberdade.
Documento eletrônico VDA55326012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 44d6d44e-1200-419f-a133-f19f531668bd

A garantia da ordem pública está ligada à real e intensa perspectiva de
existência de novos delitos. Havendo evidente perigo social decorrente da
demora em se aguardar o trânsito em julgado da decisão condenatória, pode
ser decretada a prisão preventiva. Situação que pode perfeitamente ser
verificada nos autos.
O fato descrito nos autos, além de demonstrar estarem presentes os requisitos
do artigo 312 do CPP, provoca grande transtorno ao cidadão comum e à
população em geral, gerando preocupação aos aplicadores da lei.
Além do mais, ante a demonstração concreta dos motivos que ensejam a
custódia preventiva do paciente, não há que se falar em aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, restando afastada também a possibilidade da
aplicação da medida cautelar por monitoramento eletrônico.

Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
Inicialmente, sobre a tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, não
encontra espaço de análise na estreita via do
ou do recurso ordinário, por
habeas corpus

demandar exame do contexto fático-probatório.
Vale pontuar que, em consulta ao sistema PJe do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, consta que a denúncia foi oferecida e recebida no dia 21/1/2026
(Ação Penal n. 5012112-27.2025.8.13.0704).
Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de
concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo
fático-probatório, inviável em sede de
”. (AgRg no HC n.
Rel.
habeas corpus
215.663/SP,
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
04/07/2022,
11/07/2022)
Sobre a fundamentação, como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo
Tribunal estadual em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta - estaria envolvido em um esquema de venda
de entorpecentes, com registro de negociação de significativa quantidade de cocaína,

. Além disso, o decreto apontou o efetivo risco de reiteração delitiva,
cerca de 250g
porquanto o agravante ostenta condenações anteriores, inclusive seria reincidente,
.
bem tem registros de inquéritos em trâmite pela prática de tráfico de droga
Com efeito, "é idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a
manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e
relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada
pelas circunstâncias em que o delito fora praticado.” (HC n. 124.994, Relator Ministro
TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
publicado em
09/12/2014,
18/12/2014)
.
Documento eletrônico VDA55326012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 44d6d44e-1200-419f-a133-f19f531668bd

De igual modo, tendo em vista o histórico criminoso apontado, "conforme
pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição
da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
, porquanto tais
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade". (RHC n.
Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
107.238/GO,
Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/03/2019)
Por fim, cabe salientar que "quanto à alegação de ausência de
contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e
o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
" (AgRg no HC
Rel.
apenas pelo decurso do tempo
periculum libertatis
564.852/MG,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
12/05/2020,
.
18/05/2020)
Assim, entendo que a prisão está justificada para resguardar a ordem pública,

nos termos do
do CPP.
art. 312
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO
DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica
a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal -
art. 312
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
2. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a maior periculosidade do agente, evidenciada não
somente pela natureza e quantidade de droga apreendida em sua posse direta
- 175,6g de cocaína - , mas também pela reiteração delitiva, uma vez que
possui outros registros criminais, o que demonstra risco ao meio social e a
necessidade da prisão preventiva a fim de se evitar a reiteração delitiva.
3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e
processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-
base, a teor da
constituem elementos aptos a revelar o
Súmula 444/STJ,
Documento eletrônico VDA55326012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 44d6d44e-1200-419f-a133-f19f531668bd

efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a
manutenção da prisão preventiva [...
]'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
776.864/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/12/2022,
21/12/2022)
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
6. A tese relativa à desproporcionalidade da prisão não foi apreciada pela
Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça
- STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão
de instância.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
882.660/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA
DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
691
DO
STF.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a prisão foi mantida em caráter liminar em razão das
periculosidade dos agravantes, evidenciada pela apreensão de significativa
quantidade de droga (cerca de 251g de cocaína) e pelo risco de reiteração,
pois o agravante Christian ostenta registros criminais anteriores. Ausência
de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
906.771/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
19/6/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DUPLO MANDADO DE PRISÃO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ATOS INFRACIONAIS.
REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTALARES
DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A questão trazida sobre o duplo mandado de prisão sequer foi devolvido ao
Tribunal a quo, o que configuraria indevida supressão de instância. Ademais,
nada obsta que seja decretada prisão preventiva do agravante por mais de
uma vez no mesmo inquérito, bastando que haja os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA55326012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 44d6d44e-1200-419f-a133-f19f531668bd

2. De acordo com o
do CPP, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria.
3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da
ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em
vista a considerável quantidade e natureza do entorpecente, pois o agravante
foi preso em flagrante com 186 gramas de cocaína. Além disso, deve-se levar
em conta as circunstâncias da apreensão, em especial o fato de o
entorpecente estar fracionado em diversas porções, bem como ter sido
localizado caderno contendo anotações características da venda de drogas, 4
aparelhos celulares e significativa quantia em dinheiro de mais de 11 mil
reais, circunstâncias estas que formam um conjunto robusto de indícios de
que o agravante exercia o tráfico de entorpecentes de forma habitual.
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
107.238/GO,
TURMA, DJe
.
12/03/2019)
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a
periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
797.708/SC,
julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
24/3/2023.
Por fim, diante do quadro fático narrado, relembre-se o entendimento desta
Corte no sentido de que "é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC
Rel.
81.745/MG,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
RHC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
6/2017,
9/6/2017;
82.978/MT,
QUINTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
HC
Rel. Ministra
6/2017,
9/6/2017;
394.432/SP,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
6/2017,
”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
9/6/2017
779.709/MG,

julgado em
DJe
).
19/12/2022,
22/12/2022
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
Documento eletrônico VDA55326012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 44d6d44e-1200-419f-a133-f19f531668bd

jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55326012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: 44d6d44e-1200-419f-a133-f19f531668bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.880 / MG
Número Registro: 2026/0035258-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000255051344000 50118550220258130704
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIELA DUARTE MELO FRANCO
ADVOGADOS : DANIELA DUARTE MELO FRANCO - DF048753
GUILHERME DUARTE MELO FRANCO - DF065938
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOAO PAULO CORREIA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO PAULO CORREIA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : DANIELA DUARTE MELO FRANCO - DF048753
GUILHERME DUARTE MELO FRANCO - DF065938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55564797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 256ab706-e72f-494a-9ac4-74b0b9301f9d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 256ab706-e72f-494a-9ac4-74b0b9301f9d